Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO. FASE RECURSAL. CONTRARRAZÕES. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal, embora não tenha sido aperfeiçoada a relação processual na 1a instância, por indeferimento da exordial, cabe o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões (pretensão resistida) e, por fim, o apelo não for provido.
3. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85 do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico.
4. Recurso provido.